Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717583-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública n. 0711883-54.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela, determinando que a NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, incorporadora da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB abstenha-se de transferir para terceira pessoa, inclusive à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, os valores com seus rendimentos, aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A para constituição do fundo de assistência dos seus ex-empregados, aposentados e pensionistas, e dependentes, sob pena de multa de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada transferência realizada em desconformidade com a decisão, nos seguintes termos (ID 229143659 na origem): Recebo a emenda de ID 229122005, de modo que petição inicial passa a ser aquela de ID 229122007, para, em consequência, incluir no polo passivo a litisconsorte necessária NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, conforme registro realizado, nesta data, no sistema PJe. Procedo, também, a anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/85 c/c art. 92 do CDC. Indefiro o pedido de desentranhamento do documento de ID 228405284, pois a ata, juntada em substituição (ID 228457650 – Págs. 2/3), não contém a deliberação que aprovou a contratação do Escritório de Advocacia ROQUE KHOURI &amp; PINHEIROS ADVOGADO ASSOCIADOS S/S, sem a qual a autora não teria legitimidade ativa para a causa, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem, com base no poder geral de cautela, à determinação para que a primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, incorporadora da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB (ID 228408414), abstenha-se de transferir para terceira pessoa, inclusive a segunda ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, os valores, com seus rendimentos, aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A para constituição do fundo assistencial destinado a garantir financeiramente as despesas decorrentes do novo plano de saúde dos seus ex-empregados, aposentados e pensionistas, e dependentes (ID 228405294 – Págs. 2/3). Isso porque, a definição acerca da correta destinação dos sobreditos valores pressupõe dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo analisar os efeitos da incorporação da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB pela primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, mais especificamente em relação àqueles recursos aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A. Nesse momento, necessário observar que a transferência dos valores em tema para conta judicial não se mostra adequada, pois eles estão investidos em aplicações livres, com liquidez imediata (ID 228408407 – Págs. 2/3); de modo que, até prova em sentido contrário, não há justificativa para o resgate das quantias aplicadas, mesmo porque, em regra, a remuneração das contas judiciais busca somente preservar dos efeitos da inflação o padrão monetário da quantia depositada, sem que sejam auferidos rendimentos próprios dos investimentos disponibilizados no mercado financeiro. Assim, nesta fase inicial do procedimento, os valores destinados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A devem continuar sob a administração da primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que, inclusive, como entidade fechada de previdência complementar, está submetida à fiscalização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) a quem deve prestar contas da sua atividade. Com esses fundamentos, DFIRO, parcialmente, os pedidos de tutela de urgência formulados na nova inicial (ID 229122007 – Pág. 25, item VI, no 89, letras “a” e “b”), para, em consequência, determinar que a primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, incorporadora da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB (ID 228408414), abstenha-se de transferir para terceira pessoa, inclusive a segunda ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, os valores, com seus rendimentos, aportados pela CEB DISTRIBUIDORA S/A para constituição do fundo de assistência dos seus ex-empregados, aposentados e pensionistas, e dependentes (ID 228405294 – Págs. 2/3), sob pena de multa de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada transferência realizada em desconformidade com essa decisão, após a regular intimação da primeira ré acerca da obrigação de não-fazer constituída acima, sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração da tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, conforme narrado na inicial (ID 229122007 - Pág. 12, no 37). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, intimem-se e citem-se as rés, sendo a segunda ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Com relação à primeira ré NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da primeira ré constante da nova inicial (ID 229122007 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Endereço: SCS, Quadra 4, Bloco A, Lote 141/153, s/n, 6o andar - Ed. FACEB, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-905 Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 230399270 na origem), rejeitados pelo juízo de origem (ID 232135711). A Agravante alega que: (i) foi ajuizada na origem ação civil pública pela Agravada, visando garantir a preservação e a destinação adequada dos recursos de um fundo criado pela CEB Distribuição S.A. (atualmente Neoenergia Brasília) para a implementação do plano de saúde destinado a ex-empregados, aposentados, pensionistas e seus dependentes; (ii) a Agravada afirma que a CEB-D foi condenada na ADI 2014.00.2.032055-2 a garantir a assistência à saúde de seus ex-empregados, aposentados, pensionistas e dependentes, criando um novo plano de saúde e instituindo o Fundo Assistencial; (iii) a CEB-D teria aportado, segundo a inicial, aproximadamente R$ 21 milhões à FACEB para o plano "FACEB Saúde Vida", inicialmente resolvendo a questão; (iv) após o encerramento do plano de saúde dos aposentados, a Agravante solicitou a devolução do montante, gerando um impasse sobre a administração do valor; (v) a Agravada afirma haver desvio de finalidade dos recursos, falta de assistência aos beneficiários, incapacidade legal da Neos Previdência para administrar o fundo e a intenção da Neoenergia Brasília de se apropriar indevidamente dos valores, comprometendo sua destinação original; (vi) diante disso, A agravada pediu a concessão de tutela de urgência, para que se determine o depósito judicial da quantia remanescente do Fundo Assistencial ou, subsidiariamente, o impedimento de transferência da quantia para terceiros, especialmente para outras sociedades empresárias do Grupo Neoenergia; (v) não estão presentes os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (vi) o Fundo Assistencial jamais foi destinado ao custeio da assistência de saúde dos beneficiários; (vii) os beneficiários dos antigos planos de saúde da FACEB jamais estiveram desassistidos, pois, conforme amplamente demonstrado, todo o processo de migração ocorreu sem que houvesse interrupção da assistência à saúde a eles conferida; (viii) o processo de migração foi operacionalizado nos estritos limites regulatórios aplicáveis, sendo impossível se falar em danos materiais ou morais suportados pelos assistidos; (ix) inexiste desvio de finalidade; (x) é devida a restituição do valor aportado a título de garantia à patrocinadora, com o encerramento do plano de saúde; (xi) a agravada não pode operar plano de saúde de autogestão. Destaca-se que a própria Agravante em sua inicial de agravo (ID 71475341, p. 16) afirma e aponta uma série de questões fáticas a respeito do debate em torno do fundo assistencial, no sentido de elidir os requisitos da tutela conferida à Agravada. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, afastando-se a obrigação de não fazer nela fixada, inclusive mediante a constituição de seguro garantia, em prazo razoável. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, pois (i) é a legítima proprietária dos recursos aportados, destinados a garantir a operação do antigo plano de saúde dos ex-empregados da CEB-D, dado os direitos adquiridos após a incorporação; (ii) já houve a migração dos beneficiários do plano de saúde encerrado para outro desde agosto de 2023, inexistindo qualquer situação de vulnerabilidade social ou financeira dos assistidos; (iii) os recursos aportados nunca foram destinados ao custeio do plano de saúde dos ex-empregados, e sim para garantir sua operação; (iv) os próprios beneficiários que custeavam o plano de saúde encerrado, conforme arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98; (v) e a agravada não preenche os requisitos legais e normativos para operar plano de saúde de autogestão. Afirma que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado no cerceamento do direito da Agravante de dispor de quantia expressiva, que é sua de direito, até o longínquo término da demanda, impedindo-a de destinar o montante para outras ações voltadas à concretização de seu objeto social, sobretudo tendo em vista a complexidade e a vultuosidade das operações relacionadas às atividades de distribuição de energia elétrica. Argumenta que a paralisação até o julgamento da demanda acarretará prejuízos. Afirma inexistir risco reverso e se dispõe a caucionar a revogação da tutela. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71484690). DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 71484690). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, ainda que a Agravante tenha declinado as questões de fundo do que entende ser a probabilidade de seu direito (ser legítima proprietária dos recursos aportados, ter havido migração dos beneficiários do plano de saúde, os recursos nunca terem destinação ao custeio do plano de saúde, entre outros), a própria Agravante revela na peça de agravo de instrumento questões fáticas, situação que encaminha o feito para a necessidade de maior verticalização, pois tais questões precisam ser enfrentadas adequadamente, tanto na origem, como aqui, em sede de recurso, sendo, no momento, incompatível com a via estreita que o pedido de efeito suspensivo requer. Além disso, pretende desconstituir a tutela deferida argumentando a respeito da ausência de requisitos, sendo que, fundamentalmente, o escopo do agravo de instrumento é demonstrar o fundamento dos próprios pedidos de tutela, e não a impugnação do que foi trazido pela contraparte. Porém, ainda que fosse possível inferir tal probabilidade, a concessão de efeito suspensivo se dá a partir da verificação da concomitância dos requisitos legais. A alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está lastreada em uma afirmação genérica de dano, uma vez que não se tem nos autos elementos documentais que apontem o horizonte de prejuízo. Com isso, não se sustenta a argumentação de prejuízo diante da paralização deferida na origem. Destaca-se que a peça de agravo deve conter todos os elementos trazidos como fator de convencimento, de sorte que, ausentes tais indícios minimamente documentais, não há de se falar em complementação ou emenda ao agravo de instrumento. Ao contrário do que afirma a Agravante, torna-se necessário resguardar o resultado útil do processo, a fim de evitar diligência inútil e desnecessária enquanto pendente a apreciação do mérito do agravo. Assim, o sobrestamento, como determinado pelo juízo de origem, ao menos por agora é necessário para que se possa apreciar a contento demanda de tamanha complexidade. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a cumulatividade dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 8 de maio de 2025 14:22:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador